Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731743-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 307 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), INTIME-SE o agravante (CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 307) para se manifestar a respeito da possível intempestividade do recurso manejado. Isso porque, a decisão agravada foi disponibilizada no dia 06/07/2023, consoante certificado no ID no 164570470 (dos autos principais), sendo que o agravo de instrumento foi interposto no dia 03/08/2023. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator